Tribunal: TJDFT
Processo: 0753827-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753827-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 10 AGRAVADO: WILMA RODRIGUES DOS SANTOS, SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 67384364), com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 10 contra a decisão ID 206297569, integrada pela decisão ID 217602724, que nos autos de cumprimento de sentença 0702250-44.2020.8.07.0017, indeferiu o pedido de realização de atos expropriatórios sobre os direitos possessórios de imóvel penhorados nos autos, nos seguintes termos: “[...] Como já foi dito, não houve penhora do imóvel alienado fiduciariamente, apenas dos direitos aquisitivos sobre a coisa, os quais pertencem aos executados. Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é a Caixa Econômica Federal e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Sobre isso, destaco o seguinte entendimento do E. TJDFT: [...] Assim, realizada a penhora desses eventuais direitos aquisitivos do bem e tendo os executados a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro, o que foi penhorado é apenas o percentual quitado do financiamento, que poderá ser alienado na hipótese de ocorrer a mora do contrato de alienação fiduciária, bem como o credor fiduciário retomar e vender o bem. Com isso, indefiro, por ora, a realização de atos expropriativos [sic] desses direitos, por falta de efetividade. Sem prejuízo, fica a parte exequente intimada a comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento dos emolumentos cartorários devidos pelo ato registral diretamente no Cartório de Registro de Imóveis, sob pena de desconstituição da penhora sobre eventuais direitos da parte executada sobre o imóvel localizado.” [grifou-se] Inconformado, o condomínio interpõe agravo de instrumento com o devido preparo, requerendo liminarmente a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do presente recurso para “ para que seja reformada a decisão agravada e visto que inexiste impedimento legal, nos termos da jurisprudência do TJDFT e demais Tribunais, seja deferida a expropriação dos direitos aquisitivos penhorados, com a consequente avaliação e alienação em hasta pública, não havendo que se falar em penhora do percentual quitado do financiamento na eventual mora do contrato de alienação fiduciária como condicionado pelo Juízo a quo.” Tece arrazoado e colaciona jurisprudências em reforço à tese. Preparo regular. Em consulta aos autos de origem, até o presente momento, não houve reconsideração da decisão ora agravada. É o relatório. VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos relacionados a bem imóvel alienado fiduciariamente. A decisão agravada indeferiu o pedido do credor por entender que a medida expropriatória carece de efetividade. De início, invoco os seguintes preceitos legais, que tratam do tema da alienação fiduciária e da penhora sobre direitos aquisitivos, a saber, o Decreto-Lei 911/69 e o CPC, que respectivamente dizem: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. Ao seu turno, o inciso XII do artigo 835 do CPC, dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; [...] Sob esse enfoque legal, e contrariamente ao entendimento do douto Juízo a quo, tenho que, em princípio, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária, apesar da impossibilidade de penhora de bem em si alienado fiduciariamente; em outros termos, mesmo que haja o ônus de alienação fiduciária sobre o imóvel gerador do débito condominial, é possível a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição do bem em cuja posse se encontra o devedor. Não se olvide que a execução é realizada no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre o bem penhorado (art. 797, do CPC). A partir dessa premissa, e cotejando à narrativa dos autos, cabe salientar que a penhora dos direitos do fiduciante não recairá diretamente sobre o bem, ou seja, o objeto da penhora não será a propriedade, que ainda não pertence aos devedores, mas tão somente os respectivos direitos aquisitivos, eis que possuem expressão econômica, de modo que o condomínio executante sub-rogar-se-á nos direitos dos executados, ressalvada, por óbvio, a preferência do credor-fiduciário (banco) até o limite do seu crédito, pelo que o condomínio credor deve aguardar, não apenas implemento de condição resolutiva da propriedade fiduciária, como também o termo da cláusula de inalienabilidade, para proceder eventual venda em hasta pública ou equivalente. Nesse sentido, trago a jurisprudência balizadora desta Corte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. 1. O art. 835, inciso XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. O princípio da menor onerosidade não pode impedir a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, mormente quando não localizado outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, do CPC). 3. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa “Morar Bem” não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico, e o modo de aquisição pelo programa segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1824701, 0749909-95.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos da devedora sobre imóvel. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel. 2. Apesar das consultas nos sistemas informatizados à disposição do juízo de origem (RENAJUD, BACENJUD, INFOSEG, Sistema de Informações Eleitorais), não foram localizados bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo. 3. Em razão da constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, em que o credor se torna possuidor indireto, ao tempo em que o devedor é investido na posse direta do bem, gozando este último de mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, desde que adimplida a obrigação. 3.1. Com isso, o art. 7oA do Decreto-Lei 911/69 determina que "Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária". 3.2. Apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, é possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária em consonância com o art. 835, XII, CPC. 4. Precedente: "(...) Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, obedecida a ordem preferencial 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel decorrentes de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, mormente o fato de possuírem expressão econômica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07189464620198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 5/12/2019). 5. O modo de aquisição pelo programa "minha casa minha vida" segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1660207, 07292258620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa Minha Casa, Minha Vida não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico, e o modo de aquisição pelo programa Minha Casa, Minha Vida segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667610, 07332374620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, em princípio, não há qualquer impedimento para alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados, visto que, os direitos do credor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária não serão atingidos pela constrição e expropriação desses direitos. Nesse panorama, precipuamente por estar na fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito invocado, e por estarem presentes os elementos autorizadores, imperiosa a concessão do efeito suspensivo pleiteado até o julgamento de mérito, quando então será decidida a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, já que condomínio depende exclusivamente das taxas condominiais para as despesas e manutenção, inclusive do imóvel gerador do débito condominial Ante o exposto, e acolhendo as razões do agravante/exequente por evidenciar a presença dos requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, contra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator